Tribunal: CARF
Processo: 19515.720223/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720223/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.712 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
OMA - ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIAO, MERCADO E
AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de
ofício não dispensa a respectiva comprovação.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, de PIS e de Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhe aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Autos de Infração – Lucro Presumido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720223/2018-52
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total
de R$59.088,02 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado no
regime de lucro presumido referente aos segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de
2014, e-fls. 123-133:
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: OUTRAS
RECEITAS DA ATIVIDADE
O contribuinte não emitiu notas fiscais, em relação aos valores recebidos da
empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda., cnpj.
01.163.217/0001-85 [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/04/2014 e 30/09/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518, 519 e 528 do RIR/99
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários
pelos lançamentos formalizados neste processo:
O Auto de Infração a título Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário no valor total de R$29.207,81 de tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional qualificada apurado no regime de lucro presumido referente aos
segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2014, e-fls. 113-122:
OMISSÃO DE RECEITA INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
O contribuinte não emitiu notas fiscais, em relação aos valores recebidos da
empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda., cnpj.
01.163.217/0001-85 [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/04/2014 e 30/09/2014:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96 Art. 22 da Lei
no 10.684/03 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei
no 12.715/12.
O Auto de Infração a título Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor total de R$6.631,41 de tributo, juros de mora
e multa de ofício proporcional qualificada relativamente aos períodos de apuração dos meses de
maio e julho do ano-calendário de 2014, e-fls. 105-112:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
O contribuinte não emitiu notas fiscais, em relação aos valores recebidos da
empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda., cnpj.
01.163.217/0001-85 [...].
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/05/2014 e 31/07/2014:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70 Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98 Art. 24, § 2o, da Lei no
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 79, da
Lei no 11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15
da Lei no 11.945/09
O Auto de Infração a título Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor total de R$30.606,55 de tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada relativamente aos períodos de apuração
dos meses de maio e julho do ano-calendário de 2014, e-fls. 97-104:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RECEITA SUJEITA À COFINS
O contribuinte não emitiu notas fiscais, em relação aos valores recebidos da
empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda., cnpj.
01.163.217/0001-85 [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/05/2014 e 31/07/2014:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da
Lei no 9.718/98 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei no 11.945/09
Demonstrativo de Responsável Tributário
CPF
074.791.508-30
Nome
MARIA SOLEDAD RECAMAN BARROS
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Sócia administradora da empresa responsável solidária em relação às infrações
cometidas, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal que é parte integrante
do presente processo..
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.788, de 24.01.2019, e-fls. 224-247:
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS.
OFENSA A PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e ofensa
a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do Poder
Judiciário. [...]
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente. [...]
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Cabe a autoridade fiscalizadora demonstrar o elemento subjetivo da conduta; o
dolo precisa ser provado. Se não foi demonstrada a conduta tendente a ocultar a
ocorrência do fato gerador tributário, a priori não há como presumir ou provar o
intuito doloso para fins de qualificar a multa aplicável.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
decorre de expressa disposição legal.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DIRETORES,
GERENTES,
REPRESENTANTES. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
São responsáveis solidários os administradores da pessoa jurídica por créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos comprovadamente
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto na
administração da sociedade. Os atos que justificam a atribuição de responsabilidade a
terceiros, devem, antes de mais nada, estar relacionados ao fato gerador tributário e ao
tempo de sua ocorrência, salvo superveniência de dissolução irregular da sociedade.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. SOLIDARIEDADE.
PESSOAS EXPRESSAMENTE DESIGNADAS POR LEI. INTERESSE COMUM
NÃO DEMONSTRADO.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, sendo necessário que o fato que configura o interesse comum
seja demonstrado.
NORMAS
COMPLEMENTARES.
JURISPRUDÊNCIA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA. OPINIÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais sem lei que lhes atribua eficácia
vinculante, somente se aplicam às partes envolvidas no litígio a que se referem.
Opiniões doutrinárias e decisões administrativas e judiciais, conquanto de inestimável
valor como fonte de consulta para ilustrar ou reforçar a argumentação, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. [...]
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, se estendem as mesmas
conclusões aos demais tributos lançados (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte [...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência
atribuída pelo artigo 25, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF)
e suas alterações:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE as Impugnações, para manter o principal dos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS em sua totalidade, manter as
multas de ofício de 75%, juntamente com os demais acréscimos legais; exonerando a
qualificação da multa aplicada em todos; afastando a responsabilidade tributária da Sra
MARIA SOLEDAD RECAMAN BARROS, CPF 074.791.508-30, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.02.2019, e-fl. 254, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.03.2019, e-fls. 257-266, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DIREITO
II.1. Da necessária exclusão dos valores recebidos a título de reembolso de
despesas da base de cálculo do IRPJ
A decisão recorrida manteve o entendimento constante do Termo de Verificação
Fiscal no sentido de que, apesar de apresentados os comprovantes de transferências
bancarias recebidas pela OMA, não houve apresentação de notas fiscais de serviços
prestados para comprovar que os valores recebidos não configurariam receita nos
termos do art. 225 do RIR/99.
Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, uma vez que as
especificidades do negócio jurídico praticado pela Recorrente, implicam que 90% de
suas contratações não sejam formalizadas por escrito, pois exigem agilidade na
prestação do serviço.
Para o desempenho de suas atividades é necessária a realização de coleta de
dados, que envolve a seleção do correto campo de pesquisa, em horário determinado,
organização da forma e ordem em que perguntas serão efetuadas, entre outras, sendo
todas essas etapas fundamentais para o bom resultado do trabalho.
Há ainda um segundo nível de atividade desenvolvida pela Recorrente que se
consubstancia na análise e esquadrinhamento de dados coletados e divulgados por
outros institutos em meios de comunicação, com a finalidade de checar a metodologia
utilizada e de analisar estes dados.
Para a realização do trabalho de pesquisa de opinião são necessárias
contratações de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas), que irão realizar
pesquisa de campo, entrevistando pessoas e coletando dados sobre determinado objeto
de análise, bem como realizar a coordenação e centralização dos dados coletados.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Ressalte-se que a Douta Fiscalização incluiu na base de cálculo do IRPJ os
montantes de R$ 10.300,00 e 100.000,00, os quais se referem a pagamentos recebidos
pela Recorrente da empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda.
com a finalidade de custear despesas com fornecedores individuais, referentes a táxis,
alimentação, aluguel de automóvel, dentre outras, as quais são inerentes ao exercício
da atividade de desenvolvimento de pesquisa.
Nota-se que esses valores não permaneceram na conta da Recorrente, tendo sido
repassado aos fornecedores para reembolso de despesas. Diante disso, não se
enquadram no conceito de “receita” e, como consequência, não devem ser incluídos
como base de cálculo do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido. Senão
vejamos.
A noção de “receita”, nos termos do Pronunciamento Contábil Básico de
Contabilidade – CPC 00, relaciona-se com os “ingressos brutos de benefícios
econômicos recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias
atividades”1 (receitas ordinárias), bem como com “o aumento de ativos ou a
diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido”2.
Analogamente,
no
âmbito jurídico,
a
noção
de
“receita”
envolve
necessariamente riqueza nova que ingressa no patrimônio da pessoa jurídica, em
decorrência do exercício de suas atividades. Não são “receitas”, portanto, os recursos
“que representem mera recomposição de patrimônio, como os derivados de
recuperações de custos ou despesas”3.
Diante disso, depreende-se que “entradas” e “ingressos” não são sinônimos de
“receita”, pois quando não representam riqueza nova decorrente do exercício das
atividades da pessoa jurídica não caracterizam “receita”.
No tocante à “receita bruta”, o art. 12 do Decreto n° 1.598/77 [...].
Considerando-se que a receita bruta compreende o preço da prestação de
serviços e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não há como
incluir valores relativos a reembolso de despesas, que não caracterizam preço pago
pela prestação de serviços, nem tampouco receitas da atividade ou objeto principal da
pessoa jurídica, que consiste na realização de pesquisas qualitativas e quantitativas.
Nesse contexto, as despesas reembolsadas pela empresa Análise Final não
integram a receita bruta da Recorrente, de modo que não devem ser consideradas para
fins de apuração do IRPJ pelo lucro presumido, cuja base de cálculo é a receita bruta.
Isso porque, conforme mencionado, constituem mera recomposição de patrimônio, e
não riqueza nova.
Ademais, ressalte-se que a tributação dessas despesas vai de encontro com a
própria materialidade do tributo em questão, que pressupõe a existência de acréscimo
patrimonial verificado em determinado lapso temporal.
Diante do exposto, é imperiosa a exclusão dos valores R$ 10.300,00 e R$
100.000,00 da base de cálculo do IRPJ, por não se enquadrarem no conceito de
“receita bruta”.
II.2. Inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício aplicada
No tocante aos juros de mora aplicados sobre o valor supostamente devido à
título de multa de ofício, o r. acórdão recorrido manteve a autuação, sob o fundamento
de que a multa deve receber o mesmo tratamento dispensado ao crédito tributário
(com base no art. 113, §1°, art. 139 e art. 161 do CTN) e de que o art. 61, caput e §3°,
da Lei n° 9.430/96 prevê a incidência de juros sobre as multas de ofício.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Ocorre que, não obstante a redação do art. 113, §1° do CTN preveja que a
obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária,
trata-se de atecnia do legislador, uma vez que tributo não se confunde com penalidade
pecuniária, consoante a própria definição do conceito de tributo prevista no art. 3° do
CTN, segundo o qual tributo não constitui sanção de ato ilícito.
Nesse sentido, a multa (sanção) não compõe a obrigação principal, tampouco
recebe o mesmo tratamento dispensado ao crédito tributário. O crédito tributário e a
multa possuem regimes jurídicos totalmente distintos, uma vez que o primeiro decorre
da verificação do fato jurídico, enquanto o segundo, da ocorrência de um ilícito –
atraso no pagamento do tributo.
Assim, não há previsão de que os juros de mora devem incidir sobre a multa de
ofício. Inclusive, há tempos o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais manifesta-
se no sentido de que a incidência desses juros apenas poderia alcançar o valor do
tributo. [...]
No tocante ao art. 61, caput e §3°, da Lei n° 9.430/96, ao estabelecer que sobre
os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, incidirão juros de mora, não prescreve a incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício.
Isso porque a multa de ofício não caracteriza débito decorrente de tributo e
contribuição, mas sim débito decorrente do descumprimento do dever legal de declará-
los e/ou pagá-los. Não há, portanto, previsão legal para a incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para excluir os
juros de mora.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Postas estas razões, de cunho fático e jurídico, vem o Recorrente, submetê-las à
elevada consideração dessa E. Corte Administrativa, requerendo que as receba e
mande processar na forma de estilo, para o fim de elidir a pretensão fiscal contida no
auto de infração, dando provimento ao presente Recurso Voluntário, para reformar
parcialmente o acórdão recorrido, determinando a exclusão dos valores de
R$10.300,00 e R$100.000,00 da base de cálculo do IRPJ e reflexos, bem como a não
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do lançamento de ofício referente ao ano-calendário
de 2014 no valor total de R$93.067,05 (R$125.533,79 - R$32.466,74) pleiteado no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972):

Tributo
Principal (R$)
Multa de Ofício (R$)
Lançamento
Valores
Exonerados
pela DRJ
Valores
Mantidos pela
DRJ
Lançamento
Valores
Exonerados
pela DRJ
Valores
Mantidos
pela DRJ
(75%)
IRPJ
20.414,40
0,00
20.414,40
30.621,60
15.310,80
15.310,80
CSLL
10.088,64
0,00
10.088,64
15.132,96
7.566,48
7.566,48
PIS
2.276,95
0,00
2.276,95
3.415,42
1.707,71
1.707,71
Cofins
10.509,00
0,00
10.509,00
15.763,50
7.881,75
7.881,75

Ainda, foi afastada a responsabilidade tributária da Sra Maria Soledad Recaman
Barros, CPF 074.791.508-30.
Lançamento de Ofício
A Recorrente alega que cabe a “exclusão dos valores de R$10.300,00 e
R$100.000,00 da base de cálculo do IRPJ e reflexos”, “por não se enquadrarem no conceito de
“receita bruta”.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A Lei no 9.249, de 29 de dezembro de 1995, prevê:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, [...];
b) intermediação de negócios; [...]
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:(Redação
dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas
no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei;
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de ofício não dispensa a
respectiva comprovação.
Verifica-se que não foi comprovada a alegação da Recorrente de que os valores
repassados aos fornecedores tratam de reembolso de despesas, ou seja, “seriam por necessidade
de pagamentos a diversos fornecedores individuais, para custeio de despesas com táxis,
alimentação, eventual aluguel de automóvel, inerentes ao ramo de atividade”. A infração
tributária caracteriza-se pela omissão de receitas decorrente da falta de inclusão da base de
cálculo do IRPJ das quantias de R$10.300,00 e R$ 100.000,00 recebidas em espécie, uma vez
que “não foram apresentados notas fiscais e contratos que justificassem os montantes recebidos”.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 85-95, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
3.2 IRPJ – OMISSÃO DE RECEITA
3.2.1 – VALORES RECEBIDOS SEM INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E REFLEXOS
O contribuinte foi questionado a respeito de recebimento de valores pagos pela
empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda., CNPJ
08.175.067/0001-79 e justificou o não recebimento dos valores de 26/02/2014 e
27/02/2014, que efetivamente não constavam nos extratos bancários da empresa.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Os valores pagos em espécie foram constatados com base em documento obtido
no curso da diligência fiscal mencionada (Controle de Despesas Análise Final) e
encontra-se anexado ao presente processo.
Além disso, o contribuinte declara que os valores recebidos devem-se a
prestação de serviços para a empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de
Marketing Ltda.
Diferentemente do que informa o contribuinte no item 3 de sua resposta, na
diligência fiscal mencionada, não foram apresentados notas fiscais e contratos que
justificassem os montantes recebidos e questionados neste tópico.
Nessa diligência, o contribuinte apresentou os comprovantes de transferências
bancárias recebidas por ela, da Analise Final, nos valores de R$ 200.00,00 e R$
40.000,00, não justificando com apresentação de documentos, as razões destas e sem a
apresentação das Notas Fiscais dos serviços prestados.
Esclareceu que os valores recebidos em espécie, R$ 10.300,00 e R$ 100.000,00,
seriam por necessidade de pagamentos a diversos fornecedores individuais, para
custeio de despesas com táxis, alimentação, eventual aluguel de automóvel, inerentes
ao ramo de atividade.
Todos esses montantes foram recebidos e pagos sem a emissão de qualquer
documento fiscal e sem um contrato formal de prestação de serviços que o embasasse.
Dessa forma, restou a ser apurado o que consta no quadro abaixo:

COMPETÊNCIA
VALORES RECEBIDOS SEM
JUSTIFICATIVA VIA TED –
ANÁLISE FINAL
VALORES RECEBIDOS SEM
JUSTIFICATIVA EM ESPÉCIE
ANÁLISE FINAL
TOTAL
OMISSÃO
mai/14
40.000,00
10.300,00
50.300,00
jul/14
200.000,00
100.000,00
300.000,00

240.000,00
110.300,00
350.300,00

Esses recebimentos, não compuseram a base de cálculo para apuração do IRPJ e
reflexos, nem foram classificados contabilmente como receita da empresa.
Em razão disso, o débito foi apurado efetuando-se o lançamento “Omissão de
Receitas da Atividade – Outras Receitas da Atividade [...].
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, nessa circunstância, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Incidência de Juros sobre a Multa de Ofício
A Recorrente discorda da “incidência de juros de mora sobre a multa de ofício”.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(
Para a análise da matéria, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, incidem juros sobre a multa de ofício.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.788, de 24.01.2019, e-fls.
224-247, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
25. Inicialmente é importante salientar que não obstante o TDPF-F no
08.1.90.00-2017- 01577-3 abarcar, também, o tributo IRRF para o AC 2014, o
lançamento correspondente encontra-se administrado no PAF no 19515-720.224/2018-
05. Assim, delimitamos este processo (sob no 19515-720.223/2018-52) ao julgamento
do IRPJ e lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, em conformidade com as
matérias impugnadas pelo contribuinte.
26. As defesas, apesar de citarem a expressão “Preliminar” nas duas peças
impugnatórias, não trouxeram questões que, em sua essência, viessem a comprometer
a análise do lançamento no mérito, o que passamos a fazer.
DO LANÇAMENTO
27. Da análise dos autos, constata-se pelo Termo de Intimação Fiscal (fls.
28/29) de 09/10/2017, que o fiscalizado foi intimado a justificar os valores recebidos
da empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda, CNPJ
01.163.217/0001-85, relacionados no quadro abaixo, apresentando as notas fiscais e
contrato de prestação de serviços.

DATA
VALOR
PGTO.
26/02/2014
129.583,29
TED
27/02/2014
128.786,03
TED
07/05/2014
10.300,00
ESPÉCIE
09/05/2014
40.000,00
TED
15/07/2014
100.000,00
ESPÉCIE
17/07/2014
200.000,00
TED
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

TOTAL
608.669,32

28. Sobre o item da intimação acima, o Fiscalizado respondeu (fls 31/32):
3. Em relação aos valores recebidos da empresa Análise Final Pesquisa e
Assessoria de Marketing Ltda. CNPJ 01.163.217/0001-85, relacionados em quadro na
referida intimação, vimos esclarecer em relação à origem e aos motivos dos valores
pagos para a OMA Assessoria em pesquisa de Opinião, Mercado e Avaliação de
Políticas Públicas Ltda., todos se referem a pagamentos realizados em razão da
execução de contrato de trabalho verbal com a empresa São Paulo Pesquisas (Análise
Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda.), não formalizado por escrito, como
ocorre em 90% das relações de trabalhos na área de pesquisa, pautados no
conhecimento de mercado e nas relações constantes de trabalho, para realização de
Pesquisa de Opinião Pública (como devidamente apresentado e explicado a esta
Receita Federal no Termo de diligência fiscal no 08.1.90.00-2016-00076-4).
O motivo dos pagamentos realizados em espécie refere-se à necessidade de
pagamentos a diversos fornecedores individuais. Com efeito, sempre que nossos
colaboradores – muito dos que já devidamente mencionados na resposta ao item “1”
desta intimação – viajam e assim, havia entrega de dinheiro em espécie para custeio de
despesas como táxis, alimentação, eventual aluguel de automóvel para deslocamento
até as cidades mais distantes das Capitais ( ou cidades servidas com Aeroportos). São
despesas que não estão devidamente cobertas com recibos, mas representam a mais
pura verdade inerente ao nosso ramos de atividade.
Cumpre esclarecer que, no Termo de Diligência Fiscal no 08.1.90.00- 2016-
00076-4, foram apresentados todos os esclarecimentos sobre o fato, bem como os
documentos comprobatórios, enviados pela própria empresa São Paulo Pesquisas (
Análise Final pesquisa e assessoria de Marketing Ltda.) tendo sido encaminhados
cópias das notas fiscais, que foram apresentadas e do próprio contrato de prestação de
serviços firmado.
29. O Contribuinte esclareceu, ainda, que não constavam dos extratos bancários
os valores de TED’s R$ 129.583,29 e R$ 128.786,03, respectivamente de 26/02/2014
e 27/02/2014. Cabe destacar que estes 02 valores não foram incluídos na base de
cálculo da omissão de receita para apuração do IRPJ e seus reflexos.
30. Confrontando a resposta do Fiscalizado, acerca da apresentação de
documentos comprobatórios no curso da diligência fiscal, com a parte relacionada no
Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a Autoridade Fiscal contrapôs a resposta
do Autuado, ao afirmar ( fls. 92):
“Diferentemente do que informa o contribuinte no item 3 de sua resposta, na
diligência fiscal mencionada, não foram apresentados notas fiscais e contratos que
justificassem os montantes recebidos e questionados neste tópico.
Nessa diligência, o contribuinte apresentou os comprovantes de transferências
bancárias recebidas por ela, da Analise Final, nos valores de R$ 200.00,00 e R$
40.000,00, não justificando com apresentação de documentos, as razões destas e sem a
apresentação das Notas Fiscais dos serviços prestados.
Esclareceu que os valores recebidos em espécie, R$ 10.300,00 e R$ 100.000,00,
seriam por necessidade de pagamentos a diversos fornecedores individuais, para
custeio de despesas com táxis, alimentação, eventual aluguel de automóvel, inerentes
ao ramo de atividade.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Todos esses montantes foram recebidos e pagos sem a emissão de qualquer
documento fiscal e sem um contrato formal de prestação de serviços que o
embasasse.”
31. Com fim a esclarecer as contradições das informações apuradas pela
Fiscalização e pelo Impugnante, buscamos nos autos os documentos que o
Contribuinte disse ter apresentado, não constando tais elementos juntados nem mesmo
à sua impugnação. Outrossim, apesar de estar expresso no Termo de Verificação
Fiscal a negativa da apresentação da documentação comprobatória, o Impugnante
silenciou quanto a tal fato, apenas manteve a linha de defesa na mesma retórica,
conforme trecho da impugnação que transcrevemos a seguir:
“Os valores recebidos pela Impugnante com a finalidade de custear despesas
com fornecedores individuais, referentes a táxis, alimentação, aluguel de automóvel,
dentre outras, não podem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ, pois não se
enquadram no conceito de “receita bruta”;
(...)
“A Douta Fiscalização incluiu na base de cálculo do IRPJ os montantes de R$
10.300,00 e 100.000,00, os quais se referem a pagamentos recebidos pela Impugnante
da empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda. com a finalidade
de custear despesas com fornecedores individuais, referentes a táxis, alimentação,
aluguel de automóvel, dentre outras, as quais são inerentes ao exercício da atividade
de desenvolvimento de pesquisa.
Nota-se que esses valores não permaneceram na conta da Impugnante, tendo
sido repassados aos fornecedores para reembolso de despesas. Diante disso, não se
enquadram no conceito de “receita” e, como consequência, não devem ser incluídos
como base de cálculo do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido.”
32. Não obstante constar dos autos que elementos requeridos no curso da
diligência foram devolvidos ao Fiscalizado, lavrando-se Termo de Devolução (fls. 26
e 27), mesmo intimado, a documentação comprobatória com fim a justificar os valores
recebidos da empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda não foi
apresentada.
33. Em sua tutela, em síntese, o Impugnante argumentou que os valores
recebidos não se caracterizavam como receita, e assim não poderiam ser tributados.
Seguem trechos de sua defesa neste sentido:
“A noção de “receita”, nos termos do Pronunciamento Contábil Básico de
Contabilidade – CPC 00, relaciona-se com os “ingressos brutos de benefícios
econômicos recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias
atividades” (receitas ordinárias), bem como com “o aumento de ativos ou a
diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido”.
Analogamente,
no
âmbito jurídico,
a
noção
de
“receita”
envolve
necessariamente riqueza nova que ingressa no patrimônio da pessoa jurídica, em
decorrência do exercício de suas atividades. Não são “receitas”, portanto, os recursos
“que representem mera recomposição de patrimônio, como os derivados de
recuperações de custos ou despesas”.
Diante disso, depreende-se que “entradas” e “ingressos” não são sinônimos de
“receita”, pois quando não representam riqueza nova decorrente do exercício das
atividades da pessoa jurídica não caracterizam “receita”.
Considerando-se que a receita bruta compreende o preço da prestação de
serviços e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não há como
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

incluir valores relativos a reembolso de despesas, que não caracterizam preço pago
pela prestação de serviços, nem tampouco receitas da atividade ou objeto principal da
pessoa jurídica, que consiste na realização de pesquisas qualitativas e quantitativas.
Nesse contexto, as despesas reembolsadas pela empresa Análise Final não
integram a receita bruta da Impugnante, de modo que não devem ser consideradas para
fins de apuração do IRPJ pelo lucro presumido, cuja base de cálculo é a receita bruta.
Isso porque, conforme mencionado, constituem mera recomposição de patrimônio, e
não riqueza nova.
Ademais, ressalte-se que a tributação dessas despesas vai de encontro com a
própria materialidade do tributo em questão, que pressupõe a existência de acréscimo
patrimonial verificado em determinado lapso temporal.”
34. Cabe destacar que o Impugnante delimitou seu pedido para não
enquadramento no conceito de receita bruta apenas aos valores de R$ 10.300,00 e R$
100.000,00, recebidos em espécie, não mencionando as quantias de R$ 40.000 e R$
200.000,00, recebidos por TED, e que também se constituíram em receita omitida no
lançamento ora combatido. Assim, resta a estes dois últimos valores a condição de não
impugnados. Segue trecho da peça de defesa sobre o pedido mencionado:
Diante do exposto, é imperiosa a exclusão dos valores R$ 10.300,00 e R$
100.000,00 da base de cálculo do IRPJ, por não se enquadrarem no conceito de
“receita bruta”.
35. Prosseguindo na análise dos elementos contidos nos autos, é importante
frisar que se trata de autuação em que fora utilizada a sistemática do Lucro Presumido,
cuja opção se deu pelo Contribuinte, de forma facultativa, constando preceitos legais
para sua apuração no art 25 da lei 9.430/96 [...].
36. Assim, quando a empresa autuada fez a opção pela sistemática de apuração
do IRPJ pelo Lucro Presumido, atrelou-se aos conceitos acima transcritos, sendo que a
definição de receita bruta para fins da referida sistemática, também, se encontra
determinado pelo art. 519 do regulamento do Imposto de Renda de 1999 - RIR/99, o
qual remete o conceito de receita bruta ao estipulado pelo art 224 do mesmo
regulamento [...].
37. Outrossim, o art 225 do RIR/1999 acrescenta que os ganhos de capital,
demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo
artigo 224, deverão ser acrescidos à base de cálculo para efeito de incidência do
imposto pela sistemática do Lucro Presumido. (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, e Lei no
9.430, de 1996, art. 2o).
38. Dos fatos e provas, verifica-se que a OMA não logrou êxito no curso do
procedimento fiscal quanto à comprovação de que os valores recebidos da empresa
Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda não se caracterizavam como
receitas da sua atividade ou mesmo como demais receitas nos termos do art 225 do
RIR/99, as quais por não restarem respaldadas com notas emitida e com
correspondente inclusão na base de cálculo do lucro presumido foram lançadas de
oficio em conformidade com o art 528 do RIR/99.
39. Tendo em vista que nesta fase impugnatória, também, não foi apresentada
documentação comprobatória para descaracterizar o entendimento da Fiscalização de
que os valores recebidos da empresa Análise se constituíam em receitas que se
encontravam omitidas, resta a convicção neste julgamento pela procedência do
lançamento do IRPJ e tributos reflexos decorrentes das omissões de receitas apuradas
e ora combatidas.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

40. Por todo exposto, improcedente a pretensão do Impugnante no sentido da
exclusão dos valores R$ 10.300,00 e R$ 100.000,00 da base de cálculo do IRPJ, por
não se enquadrarem no conceito de “receita bruta”.
DAS MULTAS APLICADAS
41. A multa de lançamento de ofício sobre os tributos apurados foi qualificada
(duplicada, §1o, do art. 44 da Lei 9430/96). Sua imposição pela Autoridade Lançadora
se deu sob a seguinte argumentação:
“Todos esses montantes foram recebidos e pagos sem a emissão de qualquer
documento fiscal e sem um contrato formal de prestação de serviços que o embasasse.
Esses recebimentos, não compuseram a base de cálculo para apuração do IRPJ e
reflexos, nem foram classificados contabilmente como receita da empresa.
Em razão disso, o débito foi apurado efetuando-se o lançamento “Omissão de
Receitas da Atividade – Outras Receitas da Atividade e por causa dessa omissão foi
aplicada a multa qualificada de 150%.” 42. Refutando a aplicação da qualificação da
multa de oficio sobre os tributos lançados, o Impugnante afirmou:
“Desse modo, mostram-se inexistentes os pressupostos para aplicação da multa
qualificada no patamar de 150%, uma vez que a autoridade fiscal não logrou êxito em
comprovar que a contribuinte teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, impondo-se a redução da mesma para
75%.”
43. Dos elementos trazidos ao processo, não se vislumbra na autuação um
aprofundamento acerca de fatos para configurar a existência de dolo ou fraude, com a
demonstração de que as infrações lançadas decorreram de conduta(s) que se
subsome(m) a uma das hipóteses descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
sendo que tal circunstância se constitui em fundamento legal à qualificação da multa
de ofício nos termos do art 44, § 1o da Lei 9.430/96, [...].
44. Ainda no esforço para desconstituir a tese da Fiscalização sobre a
qualificação da multa, o Impugnante apresentou a súmula no 14 do CARF pela qual a
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo. Sobre a citada jurisprudência, ressalte-se, não ter efeito
vinculante em relação à administração tributária federal 45. Neste ponto, cumpre
esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas superiores, bem como
decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação
dos litigantes, visto que não constituem normas complementares da legislação
tributária (PN COSIT n.o 23/2013), não vinculando a administração àquela
interpretação, tampouco expressam o entendimento da Receita Federal do Brasil
(RFB), sendo vedada a extensão de seus efeitos às partes não integrantes do processo
administrativo.
46. Contudo, tendo em vista que no caso em tela não ficou patente a aplicação
de pelo menos um dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, que imprimem a existência de conduta dolosa do agente, acato as
argumentações dos Impugnantes, autuado e por responsabilidade tributária, para
afastar a qualificação da multa de oficio nos termos do art 44, § 1o da Lei 9.430/96,
mantendo a aplicação de 75% termos do inciso I do mesmo artigo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Responsabilidade Tributária - CTN,
ART. 135,III
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

47. Em relação ao lançamento do IRPJ e seus reflexos, foi atribuída a
responsabilidade tributária nos seguintes termos (fls.94):
i. “Como foi mencionado anteriormente, a empresa Oma Assessoria em
Pesquisa de Opinião, Mercado e Avaliação de Políticas Públicas Ltda.
deixou de emitir as notas fiscais relativas a serviços prestados, montantes esses
que foram detectados com base em transferências bancárias e pagamentos em espécie
efetuados pela empresa Análise Final Pesquisa e Assessoria de Marketing Ltda.,
conforme descrito no item 3.2.1 acima.
ii. Tal prática caracteriza omissão de receitas, e foi adotada pela empresa
reiteradamente, conforme pode ser constatado na planilha que consta do referido
item.”
(...)
iii. “A sócia administradora da empresa Sra. MARIA SOLEDAD RECAMAN
BARROS, CPF 074.791.508-30, é considerada responsável solidária pelo crédito
tributário, em razão dos atos praticados anteriormente mencionados.
De acordo com a Lei 5.172 de 1966, temos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos
I - ..............
II - .............
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado (go).”
48. Outrossim, ao tratar da formalização da Representação Fiscal para Fins
Penais, matéria que não é de competência de julgamento desta DRJ, apresentou o art
1o, incisos I e II, e art 2o, inciso I, da Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990.
49. O art. 135 do CTN atribui a responsabilidade solidária ao sócio sobre os
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Nesta linha, os atos
que justificam a atribuição de responsabilidade com base no referido dispositivo
devem, antes de mais nada, estar relacionados ao fato gerador tributário e ao tempo de
sua ocorrência. [...]
50. No caso, os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, assim como o
Termo de Verificação Fiscal correspondente, não demonstraram quais atos praticados
pela sócia da empresa. à época dos fatos geradores, atraíram a responsabilidade de
terceiros (art.
135, III, do CTN). A responsabilidade do sócio só é possível quando provado
que agiu com dolo ou fraude, salvo na hipótese de dissolução irregular da sociedade,
vide art. 134, inciso VII, do CTN.
51. Compulsando as informações apresentadas pela Fiscalização (fls. 94),
infere-se que a atribuição se dá pela argumentação da omissão de receita de forma
reiterada, sendo demonstrado na tabela do item 3.2.1 – VALORES RECEBIDOS
SEM INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E REFLEXOS – 04 valores
nesta condição (fls. 92). Todavia, o faz de forma genérica, não individualiza nem a
conduta, nem a lei ou ponto do estatuto ou contrato que resultou na infringência, o
mesmo ocorrendo com a possibilidade de ocorrência de excesso de poderes.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

52. Mesmo se considerarmos que a motivação para a concepção de existência
de infração de lei seria, em tese, com base em Crime Contra a Ordem Tributária, nos
termos do art 1o e 2o da Lei 8.137/90, uma vez que a fiscalização os cita em seu Termo
de Verificação Fiscal (fls. 95), quando trata da Representação Fiscal para Fins Penais,
o faz também de forma genérica, não sendo possível identificar que atos praticados
pela sócia da empresa à época dos fatos geradores que considerou para atrair a
responsabilidade de terceiros.
Responsabilidade Tributária - CTN, ART. 124, I
53. Por fim, com base no art 124, I e parágrafo único, da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional – CTN) a Fiscalização afirmou que a sócia administradora da
empresa, Sra. MARIA SOLEDAD RECAMAN BARROS, era considerada
responsável solidária, sem benefício de ordem, pelos débitos apurados no
procedimento fiscal ora combatido.
54. Na linha da prova da responsabilização pelo art 124, I do CTN, o Auditor-
Fiscal cita a omissão de receita detectada e a norma legal, porém não identifica fato
que configure existência do interesse comum.
55. Outrossim, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04 de 10 de
dezembro de 2018, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do
art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou, todavia é necessário que a
Autoridade Lançadora demonstre o liame entre a ação do responsabilizado com o fato
gerador, e o interesse na sua ocorrência.
56. Diante do exposto, acato o pedido dos impugnantes para afastar a
responsabilidade tributaria da sócia administradora da empresa, Sra. MARIA
SOLEDAD RECAMAN BARROS.
57. Tendo em vista que já foi acatado neste julgamento o pedido de redução da
multa de oficio, que passa do percentual de 150% para 75%, perde o objeto a análise
dos argumentos dos impugnantes acerca do tema: Do desalinho da multa agrava de
150% e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (fls 161 e162).
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
58. Por fim, os Impugnantes apontam a Inaplicabilidade dos juros sobre a multa
de ofício (fls 163 e 164).
59. Apresentando jurisprudência do CARF, aduzem que não devem ser
aplicados juros de mora sobre o valor supostamente devido a título de multa de ofício
e que a incidência desses juros apenas poderia alcançar o valor do tributo.
60. Argumenta, ainda, que se basear no teor normativo do art. 61 da Lei no
9.430/96, para fundamentar a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício
aplicada, resulta em nítida ilegalidade, uma vez que a multa de ofício não é débito
decorrente de tributos e contribuições, mas sim do descumprimento do dever legal de
declará-los e/ou pagá-los, inquestionável que referida norma jurídica não alcança de
modo algum a multa de ofício.
61. De acordo com o Código Tributário Nacional, a multa, apesar de não ter
natureza de tributo, faz parte do crédito tributário. [...]
62. Assim, enquanto o art. 3° exclui a multa da definição de tributo, os
dispositivos seguintes (artigos 113, §1°, e 139 do CTN) trazem-na para compor o
crédito tributário. Por conseguinte, a cobrança da multa lançada de ofício deve receber
o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

63. Portanto, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto
para a cobrança dos tributos. [...]
64. Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito
tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios. [...]
65. Destarte, constata-se que o CTN admite a incidência de juros de mora sobre
as multas lançadas de ofício.
66 A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo
legislador ordinário através da Lei no 9.430/1996, cujo art. 61 dispõe: [...]
67. Verifica-se que a lei utiliza a expressão “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”. Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração
à legislação de que resulta falta de pagamento de tributo, como é o caso, são débitos
decorrentes de tributos e contribuições.
68. Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de
ampliação do campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas
de ofício, o que é perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário.
Tanto é assim que a mesma Lei no 9.430/1996, em seu artigo 43, expressamente prevê
essa hipótese no caso de multas lançadas isoladamente: [...]
69. Desta forma, conforme demonstrado, mostra-se perfeita a conclusão a que
chegou o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998:
“3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas
dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto
de pedido de parcelamento até 31.08.95.” [...]
71. Destarte, tem previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa
aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário.
72. Por oportuno, cabe ressaltar que no demonstrativo constante dos autos de
infração não há ainda o acréscimo dos juros sobre a parcela referente às multas. Tal
acréscimo será apurado a partir da data dos respectivos vencimentos. [...]
74. Quanto a alegação de que há nítida ilegalidade em basear-se no teor
normativo do art. 61 da Lei no 9.430/96 para fundamentar a exigência de juros de mora
sobre a multa de ofício aplicada, descabe a argumentação de ofensa a questões legais e
constitucionais, haja vista que a análise principiológica do sistema jurídico cabe ao
Poder Judiciário.
75. A autoridade julgadora administrativa encontra-se vinculada ao estrito
cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar lançamento de ofício ou
aplicação de multa quando os preceitos legais forem corretamente aplicados, motivo
pelo qual não acato a alegação aqui tratada.
DA CONCLUSÃO
76. De todo exposto, voto por manter o principal dos créditos tributários de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS em sua totalidade, manter as multas de ofício de 75%,
juntamente com os demais acréscimos legais; exonerando a qualificação da multa
aplicada em todos; afastando a responsabilidade tributária da Sra MARIA SOLEDAD
RECAMAN BARROS, CPF 074.791.508-30.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

77. Os créditos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS devidos – valor exonerado e
mantido - a ser acrescido dos juros SELIC, são:

TRIBUTO
PRINCIPAL (R$)
MULTA DE OFÍCIO (R$)
LANÇADO
EXONERADO
NO ACÓRDÃO
MANTIDO NO
ACÓRDÃO
LANÇADO
EXONERADO
NO ACÓRDÃO
EXONERADO
NO
ACÓRDÃO
(75%)
IRPJ
20.414,40
0,00
20.414,40
30.621,60
15.310,80
15.310,80
CSLL
10.088,64
0,00
10.088,64
15.132,96
7.566,48
7.566,48
PIS
2.276,95
0,00
2.276,95
3.415,42
1.707,71
1.707,71
Cofins
10.509,00
0,00
10.509,00
15.763,50
7.881,75
7.881,75

Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-45.788, de 24.01.2019,
e-fls. 224-247, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, de PIS e de Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de
causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhe aquele
que foi dado à exigência de IRPJ.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720223/2018-52

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 296
DF CARF MF
Original